Tribunal: STF
Processo: ARE 1431947
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Cesar Silva Garcia interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de origem (e-DOC 166), que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido à anotação de que a preliminar formal de repercussão geral é deficiente, a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa e que seriam aplicáveis, ao caso, os Enunciados ns. 279, 282 e 356 das Súmulas desta Suprema Corte. 



    Em suas razões recursais (eDOC 182) o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que está assim ementado (eDOC 145):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DANO QUALIFICADO E DESACATO (ART. 306, § 1º, INCISO II, DA LEI N. 9.503/97, ARTS. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, E 331, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. 



    DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INGESTÃO DE ÁLCOOL. NÃO OCORRÊNCIA. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ REALIZADO NO MOMENTO DA PRISÃO, ALIADO AO DEPOIMENTO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO À OCORRÊNCIA, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE LATAS VAZIA NO INTERIOR VEÍCULO, QUE CONFIRMAM A INGESTÃO DE ÁLCOOL, POR PARTE DO APELANTE, ANTES DE CONDUZIR O AUTOMÓVEL. ADEMAIS, DELITO DE PERIGO ABSTRATO E QUE PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE DANO À INCOLUMIDADE PÚBLICA.



     CRIME DE DANO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO DO AGENTE PÚBLICO. ADEMAIS, LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. TIPO PENAL QUE NÃO EXIGE DOLO ESPECÍFICO, BASTANDO QUE O AGENTE DESTRUA OU DETERIORE BEM PÚBLICO COM SUA AÇÃO. 



    ILÍCITO PENAL DE DESACATO. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. APELANTE QUE PROFERIU PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA O POLICIAL MILITAR DURANTE A ABORDAGEM. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TIPO CONFIGURADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 



    REQUERIDA A EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA, EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. REPRIMENDA QUE DEVE SER APLICADA CUMULATIVAMENTE COM AQUELA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR FORÇA DE PREVISÃO NORMATIVA. QUANTIDADE DE DIAS MULTA QUE DEVE MANTER CONSONÂNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. 



    PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. VERBA HONORÁRIA QUE OBSERVOU A RESOLUÇÃO N. 05/2019, DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL E AS ESPECIFIDADES DO CASO. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU, NOS TERMOS DA REFERIDA RESOLUÇÃO. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    (Apelação Criminal nº 5000302-39.2021.8.24.0009, desembargador Norival Acácio Engel)



    Nas razões do apelo extremo (eDOC 152), o recorrente aponta violação ao art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e requer a sua absolvição. Pleiteia, ainda, a fixação de honorários advocatícios em prol do defensor dativo.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Correta a decisão agravada.



    Destaque-se, preliminarmente, que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos. 



    Transcrevo, no ponto, as razões que a parte apresentou com o intuito de satisfazer tal requisito:



    No tocante à necessidade de repercussão geral do caso, observa-se que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute matéria que afeta toda a prestação jurisdicional. 



    A condenação do Recorrente sem que fosse realizado o reconhecimento de pessoa, a rigor do artigo 226 do CPP e não confirmado pela vítima perante o contraditório judicial, viola, inevitavelmente a presunção de inocência. 



    Esse debate, evidentemente, afeta milhões de jurisdicionados, uma vez que está vinculado a um dos mais basilares direitos fundamentais: a presunção de inocência.



    Ficando nítido, portanto, que há repercussão geral na questão debatida neste recurso.



    Destaque-se, que no âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).



    Em casos fronteiriços, há — entre muitos outros —, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; RE 975.354 AgR, ministro Celso de Mello.



    De outro lado, ainda que superado referido óbice, razão não assistiria ao recorrente. 



    É que a suposta violação ao art. 5º, LXVII, da Constituição da República, não foi debatida pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria constitucional.



    Noto, ademais, que sequer houve a oposição de embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Tal circunstância atrai os óbices dos Enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Ademais, verifico que o Tribunal de Justiça de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional e com base no acervo fático-probatório constante dos autos, decidiu pela suficiência de provas para a condenação do recorrente. 



    Assim, rever o posicionamento firmado pelo Tribunal a quo, demandaria, necessariamente, a prévia análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e provas produzidos nos autos, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários advocatícios ao defensor dativo, verifico que tal requerimento já foi analisado e deferido pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de origem.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao presente agravo. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente